Tribunal: TJES
Processo: 5000431-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO VIANNA DA SILVA e outros

AGRAVADO: PATRICIA CUNHA LORA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
OMISSÃO
–
SANÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO A PARTIR DAS REGRAS DE ÔNUS DA PROVA E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O acórdão hostilizado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido que, em sede de agravo de instrumento, questionou a determinação de que, caso não houvesse o pagamento dos honorários periciais pela parte, esta parte seria considerada como sucumbente no resultado da perícia.

2
.
O CPC não estabelece que o inadimplemento dos honorários periciais possa ensejar presunção de veracidade dos fatos em favor da parte contrária. Na realidade, tal fato pode ensejar, apenas, a não realização da prova, já que as partes não anuíram com seu custeio.

3.
Caso não haja o recolhimento dos honorários do
expert
e, via de consequência, a prova pericial não seja produzida, deverá o julgador valer-se das provas produzidas e sopesá-las à luz do ônus da prova por ele distribuído sem que haja presunção absoluta de veracidade das alegações da parte recorrida.

4.
Vigora em nosso ordenamento o livro convencimento motivado do julgador, que possui o poder-dever de apreciar as provas produzidas e valorá-las segundo seu convencimento, de forma fundamentada e em função dos ônus probatórios que a cada parte competia.

5.
Embargos providos. Recurso de apelação parcialmente provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000431-81.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: FÁBIO VIANNA DA SILVA E FABIANE LIMA SIMÕES

EMBARGADA: PATRÍCIA CUNHA LORA E OUTROS (+02)

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
FÁBIO VIANNA DA SILVA E FABIANE LIMA SIMÕES
contra o v. acórdão (ID nº 4846893), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões (ID nº 4888852), os embargantes sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não houve apreciação do pedido que questionou a determinação de que, caso não houvesse o pagamento dos honorários periciais pela parte, esta parte seria considerada como sucumbente no resultado da perícia.

Devidamente intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões dentro do prazo legal.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso em apreço, verifico que, de fato, o acórdão impugnado limitou-se em tratar da primeira questão constante no recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, sem se imiscuir na questão mencionada no presente recurso.

Portanto, reconheço a omissão e passo a apreciar o pedido que, no agravo de instrumento, impugnou o trecho da decisão que determinou a intimação das partes para pagamento da parcela dos honorários periciais que lhe competia,
“sob pena de a ausência de pagamento importar em desistência da prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra, destacando-se que, em favor de quem realizar o pagamento, presumir-se-ão provados os fatos que pessoa pagante pretendia provar com a perícia”.

Rememoro que, no agravo de instrumento, os recorrentes aduziram que não é possível que o não pagamento dos honorários periciais da parte que lhes cabe possa implicar julgamento do processo em favor de quem realizar o pagamento, presumindo-se provados os fatos.

Sobre este ponto, é de se reconhecer que o CPC não estabelece que o inadimplemento dos honorários periciais possa ensejar presunção de veracidade dos fatos em favor da parte contrária. Na realidade, tal fato pode ensejar, apenas, a não realização da prova, já que as partes não anuíram com seu custeio.

Não obstante, não reputo possível e tampouco razoável que tal fato sirva como verdadeiro
standard
probatório estabelecido em favor da parte contrária, que teria suas alegações consideradas provadas, apenas em razão do não pagamento dos honorários periciais pelos ora recorrentes.

Deste modo, caso não haja o recolhimento dos honorários do
expert
e, via de consequência, a prova pericial não seja produzida, deverá o julgador valer-se das provas produzidas e sopesá-las à luz do ônus da prova por ele distribuído sem que haja presunção absoluta de veracidade das alegações da parte recorrida.

Afinal, vigora em nosso ordenamento o livro convencimento motivado do julgador, que possui o poder-dever de apreciar as provas produzidas e valorá-las segundo seu convencimento, de forma fundamentada e em função dos ônus probatórios que a cada parte competia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, julgar parcialmente procedente o recurso de agravo de instrumento (ID nº 2033999) apenas para reformar parcialmente a decisão objurgada e afastar a sanção de que o não pagamento dos honorários periciais ensejará presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte adversa.

É como voto.